Tribunal: TJSP
Processo: 0009561-36.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime. Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto que

Ementa:

Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime. Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto que torna imprescindível a análise interdisciplinar. Atestado de conduta carcerária que não se mostra suficiente para verificar o mérito do sentenciado. Agravo em execução parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.